Tribunal: TJDFT
Processo: 0732741-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. TEORIA DA SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL. PANDEMIA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional restará caracterizada quando não houver o enfrentamento de questão relevante para o julgamento do processo. Na hipótese dos autos, entretanto, o juízo de origem analisou as alegações suscitadas pela embargante/recorrente, e expôs seu convencimento de forma fundamentada no comando sentencial, não havendo, assim, que se falar em negativa de prestação jurisdicional, em razão de o entendimento firmado pelo Magistrado de origem ser contrário à pretensão da parte recorrente. 1.2 Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide. Declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes: RE 140.370 e REAgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QORG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, o réu/apelante deixou de demonstrar que os “encargos comuns” eram pagos pela parte autora no mês subsequente ao da competência, em atitude contrária ao pactuado no contrato, não havendo, pois, como reconhecer o instituto da surrectio.

3. Restou demonstrado nos autos que a crise sanitária instaurada no mundo pela disseminação do vírus da Covid-19 impactou direta e expressivamente o contrato celebrado entre as partes, tornando-o excessivamente oneroso à embargante, ora apelante, pois na qualidade de microempresa, deixou de auferir renda após o Decreto governamental de fechamento dos estabelecimentos comerciais e atividades não essenciais, publicado em 18.03.2020.

4. Configurada a situação extraordinária e imprevisível, em observância ao artigo 317 e 478 do CC, torna-se necessária a intervenção judicial para determinar ao réu que revise o contrato de locação entabulado entre as partes, com espeque na Teoria da Imprevisão.

5. Embora a circunstância vivenciada pela deflagração da pandemia da Covid-19 também tenha refletido nos negócios do Shopping Center, não se pode olvidar que a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados demonstrou extrema vantagem para o credor, tornando imperioso o equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico, consoante os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422, do CC), de modo que o diferimento dos valores contratuais devem ser revistos, viabilizando a aplicação da Teoria da Imprevisão.

6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.